Tribunal: TJSP
Processo: 1010751-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – CAMINHONETE - VEÍCULO AUTOMOTOR CLASSIFICADO COMO CAMINHÃO – PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL, NULIDADE DOS AIIM'S E TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE – POSSIBILIDADE PARCIAL 1. Inicialmente: a) Legitimidade passiva da parte corré,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – CAMINHONETE - VEÍCULO AUTOMOTOR CLASSIFICADO COMO CAMINHÃO – PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL, NULIDADE DOS AIIM'S E TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE – POSSIBILIDADE PARCIAL 1. Inicialmente: a) Legitimidade passiva da parte corré, Município de São Paulo, parcialmente reconhecida; b) Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reconhecida, "ex officio". 2. A questão preliminar, relacionada à ocorrência do cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, enquadramento do veículo automotor na categoria de caminhonete, devidamente demonstrada. 4. Possibilidade de anulação das infrações de trânsito decorrentes da incorreta classificação como caminhão, reconhecida. 5. Eventual impedimento para a autorização da transferência da respectiva titularidade, não reconhecido. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 9. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento parcial da ilegitimidade passiva da parte corré, Município de São Paulo. 10. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, relativamente à parte corré, Município de São Paulo, para reconhecer, apenas e tão somente, a nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multas de Trânsito, indicados a fls. 17/22, decorrentes do enquadramento do veículo automotor na categoria de caminhão. 12. Considerar-se-á prejudicada, por via de consequência, a análise da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, objetivando a autorização para a transferência de titularidade do veículo automotor. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010751-06.2019.8.26.0053 Capital Voto 25266 - eym
Registro: 2020.0000295164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010751-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante L G
MARINELLO - ME, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
2
VOTO No 25266
APELAÇÃO No 1010751-06.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: L G Marinello ME
APELADOS: Município de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
AUTOS DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO
CAMINHONETE - VEÍCULO AUTOMOTOR CLASSIFICADO
COMO CAMINHÃO PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO
DO REFERIDO BEM MÓVEL, NULIDADE DOS AIIM'S E
TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE

POSSIBILIDADE PARCIAL 1. Inicialmente: a) Legitimidade
passiva da parte corré, Município de São Paulo, parcialmente
reconhecida; b) Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, reconhecida, “ex officio”. 2. A questão
preliminar, relacionada à ocorrência do cerceamento de defesa,
confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com
a matéria de fundo. 3. No mérito, enquadramento do veículo
automotor
na
categoria
de
caminhonete,
devidamente
demonstrada. 4. Possibilidade de anulação das infrações de
trânsito decorrentes da incorreta classificação como caminhão,
reconhecida. 5. Eventual impedimento para a autorização da
transferência da respectiva titularidade, não reconhecido. 6.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado,
em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes
da sucumbência recíproca. 9. Processo, julgado extinto, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC/15, ante o reconhecimento parcial da ilegitimidade passiva da
parte corré, Município de São Paulo. 10. Processo, julgado extinto,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte
corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 11. Ação, julgada
parcialmente procedente, relativamente à parte corré, Município
de São Paulo, para reconhecer, apenas e tão somente, a nulidade
dos Autos de Infração e Imposição de Multas de Trânsito,
indicados a fls. 17/22, decorrentes do enquadramento do veículo
automotor na categoria de caminhão. 12. Considerar-se-á
prejudicada, por via de consequência, a análise da pretensão
deduzida pela parte autora na petição inicial, objetivando a
autorização para a transferência de titularidade do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
3
automotor. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 246/247, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) reconhecimento da nulidade dos Autos de
Infração e Imposição de Multas de Trânsito, indicados a fls. 18/22; b)
reclassificação do veículo automotor para a categoria caminhonete; c)
autorização para a transferência da respectiva propriedade. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A
parte
autora,
nas
razões
recursais,
arguiu,
preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento de produção da prova pericial. E, no mérito, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) enquadramento do veículo automotor, como utilitário
do tipo caminhonete, em razão das respectivas dimensões e capacidade de
carga; b) insubsistência dos Autos de Infração e Imposição de Multas de
Trânsito.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
4
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo MM. Juiz de Direito de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração e Imposição
de Multas de Trânsito, indicados a fls. 18/22; b) reclassificação do veículo
automotor para a categoria caminhonete; c) autorização para a transferência
da respectiva propriedade.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela parte
corré, Município de São Paulo, nas contrarrazões recursais, relacionada à
ilegitimidade passiva, deve ser parcialmente reconhecida, apenas e tão
somente, quanto às pretensões tendentes à reclassificação do veículo
automotor e transferência da respectiva titularidade.
Com efeito. A Resolução CONTRAN no 291/08, prevê a
competência do DENATRAN, para a alteração do RENAVAM, quanto à
escorreita classificação dos veículos automotores.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULO

CAMINHÃO

INFORMAÇÃO
CONSTANTE
DO
RENAVAM

COMPETÊNCIA
DO
DENATRAN

CONDIÇÕES DA AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM RECONHECIMENTO. Para postular em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
5
é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 CPC).
Pedido de retificação da classificação de veículo, de
caminhão para caminhonete no certificado de propriedade.
Competência para alteração de informação constante do
RENAVAM do veículo é do DENATRAN. Órgão estadual de
trânsito que somente copia a informação do órgão federal.
Ação ajuizada em face do DETRAN. Inadmissibilidade.
Carência de ação. Ilegitimidade passiva ad causam.
Sentença reformada. Processo extinto, sem resolução de
mérito. Recurso provido.”
(Apelação no 1039674-47.2016.8.26.0053; Rel. o Des.
Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j.:
26.9.2019)
“SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Retificação da
categoria "caminhão" para "caminhonete" - Ilegitimidade
do DETRAN para efetivação da pretensão - Compete ao
órgão
máximo
executivo
de
trânsito
da
União
(DENATRAN) organizar e manter o Registro Nacional de
Veículos Automotores RENAVAM, conforme disposto na
Resolução
CONTRAN
291/2008.
Precedentes
jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1028695-89.2017.8.26.0053; Rel. a Des.
Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito Público; j.: 6.6.2018)
Entretanto, a Municipalidade está legitimada para
contrariar o pedido de nulidade das autuações de trânsito. Isso porque, é
responsável, na hipótese dos autos, pela imposição das penalidades cabíveis,
apontadas a fls. 18/22.
Na sequência, a hipótese permite o reconhecimento, ex
officio, da ilegitimidade passiva da parte corré, Fazenda Pública do Estado de
São Paulo. Afinal, a competência para a alteração do registro de propriedade
do referido veículo automotor é do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN, autarquia, dotada de personalidade jurídica própria, nos termos do
artigo 12 da Lei Estadual no 1.195/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
6
Mas não é só. Considerar-se-á prejudicada, por via de
consequência, a análise do pedido inicial da parte autora, objetivando a
autorização para a transferência de titularidade do veículo automotor, em
razão do seguinte: a) reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré,
Fazenda Pública Estadual; b) ausência de inclusão do DETRAN, no polo
passivo da lide, que não foi citado e não participou do feito.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva não implica
violação ao artigo 10 do CPC/15, ante a instauração de prévio contraditório a
respeito da matéria, como se vê: contestação (fls. 66) e manifestação posterior
da parte autora (fls. 201/202).
Por fim, a questão preliminar, relacionada à ocorrência
do cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito e será analisada
juntamente com a matéria de fundo.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. A realidade dos autos indica que o veículo
automotor ora questionado não está enquadrado na categoria de caminhão,
comportando, por via de consequência, o reconhecimento da nulidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
7
referidos atos administrativos, independentemente da produção de quaisquer
outras provas.
Aliás, o Anexo I, da Lei Federal no 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro) define caminhonete da seguinte forma: “veículo
destinado ao transporte de carga com preso bruto total de até três mil e
quinhentos gramas.” (destaques acrescidos)
Ademais, a característica do veículo automotor, constante
do respectivo Certificado de Registro do Veículo (capacidade de carga de até
3,5 toneladas, a fls. 16), impossibilita a classificação como caminhão.
Daí porque, é induvidosa a nulidade dos Autos de
Infração e Imposição de Multas de Trânsito, decorrentes da referida
classificação. Confira-se: a) trânsito em local/horário não permitido pela
regulamentação; b) inobservância da respectiva faixa de trânsito; c) tráfego
em velocidade superior à máxima permitida; d) ausência de indicação do
respectivo condutor.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica, ora
discutida, a jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
MULTAS
DE
TRÂNSITO.
RESTRIÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO
DE
CAMINHÕES.
ENQUADRAMENTO INCORRETO DO VEÍCULO DO
TIPO CAMIONETA. Autuações por infração de trânsito por
violação à Lei Municipal no 14.751/08, regulamentada pelo
Decreto Municipal no 49.800/08, que restringe a circulação
de caminhões no Município de São Paulo. Hipótese em que
a limitação de circulação não se aplica ao veículo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
8
marca Mercedes Benz, modelo 310D Sprinter, que não se
enquadra no tipo caminhão, mas sim no tipo camioneta, nos
termos do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro.
Determinação expressa da capacidade total de carga
limitada às 3,5 t e registro fotográfico que provam ser o
veículo do tipo camioneta. Inexistente a situação fática a
determinar a incidência de multa de trânsito, é de rigor o
reconhecimento da nulidade das autuações de trânsito
lavradas, sendo irrelevante a regularidade formal da
autuação, com base no registro equivocado do veículo nos
órgãos de trânsito competente. Sentença procedência
mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1015716-32.2016.8.26.0053; Rel. o Des.
Marcelo Berthe; 5a Câmara de Direito Público; j.:
7.11.2016)
“PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva
Autuações
baseadas nos cadastros do DETRAN, órgão competente
para alterar seus registros Inocorrência Multa aplicada
pelo Município, ao qual compete responder pelos seus
efeitos Não importa se teve como base para a aplicação
da multa banco de dados de outro órgão Preliminar
rejeitada. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
Veículo automotor do tipo furgão Aplicação de multas
por considera-lo caminhão
Sentença de procedência
parcial Poder Público que não pode basear suas ações
em meros dados cadastrais Impossibilidade de justificar
atos ilegais por meros registros no DETRAN Código de
Trânsito
Brasileiro
que
diferencia
caminhão
de
caminhonete e camioneta Sentença de parcial provimento
que deve ser mantida
Precedentes jurisprudenciais

Apelação não provida.”
(Apelação no 0028678-51.2009.8.26.0053; Rel. o Des.
Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; j.:
16.9.2013)
Portanto, a alteração parcial do resultado inicial da lide,
nos exatos termos da fundamentação, é de absoluto rigor, para o seguinte: a)
extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento parcial da ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
9
da parte corré, Município de São Paulo; b) extinguir o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, Fazenda Pública do
Estado de São Paulo; c) julgar parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, relativamente à parte corré, Município de São Paulo,
para reconhecer, apenas e tão somente, a nulidade dos Autos de Infração e
Imposição de Multas de Trânsito, indicados a fls. 17/22, decorrentes do
enquadramento do veículo automotor na categoria de caminhão; d) considerar-
se-á prejudicada, por via de consequência, a análise da pretensão deduzida
pela parte autora na petição inicial, objetivando a autorização para a
transferência de titularidade do veículo automotor, em razão do
reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré, Fazenda Pública Estadual.
Finalmente, em razão do resultado da lide e do
reconhecimento da ocorrência da sucumbência recíproca: a) arcará a parte
autora, em favor da corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15; b) arcará a corré, Município de São
Paulo, em favor da parte autora, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor correspondente a
10% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do
CPC/15. Os valores ora fixados remuneram com moderação, dignidade e
razoabilidade os profissionais que participaram da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, apenas e tão somente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010751-06.2019.8.26.0053 -Voto no 25266 - EYM
10
os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator